Tribunal: TJBA
Processo: 8031694-81.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031694-81.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: JOACY PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL PELA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PURGA DA MORA. REVELIA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CDC APLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais em que a parte autora é destinatária final do imóvel adquirido para fins residenciais, sendo irrelevante a personalidade jurídica do fornecedor.

2. A aceitação reiterada de pagamentos em atraso caracteriza tolerância da vendedora e afasta a eficácia da cláusula resolutiva expressa, notadamente quando não oportunizada a purgação da mora.

3. A revelia da ré, com a presunção de veracidade das alegações iniciais, aliada à venda do imóvel objeto do contrato a terceiro sem notificação à parte autora, justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora.

4. A frustração do legítimo direito à aquisição da casa própria, em razão de rescisão unilateral abusiva e posterior alienação do bem, configura dano moral indenizável, por exceder os limites do mero inadimplemento contratual.

Recurso improvido
. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8031694-81.2023.8.05.0080, sendo apelante
Perfilex Participações Ltda.
e apelado
Joacy Pereira de Oliveira
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25